Tribunal: STF
Processo: ARE 1601140
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. USO DE DOCUMENTO FALSO. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar os réus pela prática dos crimes de associação criminosa armada, roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, extorsão majorada, receptação, posse ilegal de arma de fogo, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e uso de documento falso, em concurso material.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
1. No recurso da defesa dos réus A. P. C., F. S. Z., R. S. B., C. A. S. e R. C., há duas questões em discussão: (i) a insuficiência probatória para a condenação dos réus; (ii) subsidiariamente, o afastamento das majorantes dos crimes de roubo, da agravante da reincidência, a redução das penasbase, a aplicação do concurso formal ou crime continuado, a redução das penas de multa e a fixação de regime inicial mais brando.
2. No recurso da defesa do réu R. V. S., há quatro questões em discussão: (i) preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa; (ii) preliminar de nulidade dos reconhecimentos realizados em sede policial; (iii) a insuficiência probatória para a condenação; (iv) subsidiariamente, a redução das penas ao mínimo legal, o reconhecimento da prescrição pela pena em concreto e a isenção do pagamento de multas.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A preliminar de cerceamento de defesa por não terem sido ouvidas as testemunhas arroladas pela defesa foi rejeitada, pois não houve insurgência na primeira oportunidade após o encerramento da instrução, operando-se a preclusão.
2. A preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico foi rejeitada, pois eventual desrespeito às diretrizes do art. 226 do CPP não macula a validade do ato, devendo ser considerado quando da análise do conjunto probatório, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 1258.
3. A materialidade e autoria dos crimes de roubo foram comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, que reconheceram os acusados, e pela apreensão de objetos subtraídos na posse dos réus, incluindo uma espingarda produto do primeiro roubo.
4. A palavra das vítimas em crimes patrimoniais tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como o reconhecimento pessoal e a apreensão dos bens subtraídos.
5. A materialidade e autoria do crime de extorsão foram comprovadas pelo depoimento da vítima, que relatou ter sido obrigada a fornecer senhas de cartões bancários, permitindo que os réus realizassem saques.
6. A materialidade e autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor foram demonstradas pela apreensão do veículo Ford/Focus com placas adulteradas, produto do roubo praticado contra uma das vítimas.
7. A materialidade e autoria do crime de uso de documento falso foram comprovadas pela confissão do réu R. C. e pelos laudos periciais que atestaram a inautenticidade dos documentos.
8. A majorante do emprego de arma de fogo nos crimes de roubo foi mantida, pois, conforme entendimento pacificado pelo STJ, prescinde-se da apreensão e realização de perícia quando por outros meios de prova restar evidenciado seu emprego.
9. A majorante do concurso de agentes foi mantida, pois as vítimas relataram expressamente que os crimes foram cometidos por múltiplos agentes, com divisão de tarefas bem estabelecidas.
10. O concurso material entre os crimes foi mantido, pois não há unidade de desígnios ou relação entre os fatos delituosos que justifique o reconhecimento da continuidade delitiva.
11. Foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes de associação criminosa (primeiro fato), receptação (quinto, sexto e sétimo fatos) e posse ilegal de arma de fogo (oitavo fato), por terem sido aplicadas penas inferiores a 2 anos e transcorrido mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia (05/09/2017) e a publicação da sentença (10/12/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE:
1. Recursos conhecidos em parte e, nessa extensão, rejeitadas as preliminares e parcialmente providos para declarar extinta a punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes de associação criminosa, receptação e posse ilegal de arma de fogo, e redimensionar as penas dos réus.
Tese de julgamento: 1. A palavra das vítimas em crimes patrimoniais tem especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como o reconhecimento pessoal e a apreensão dos bens subtraídos na posse dos acusados.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, I, 107, IV, 109, V, 110, §1º, 114, II, 157, §2º, I e II, 158, §1º, 288, p.u., 304, 311; CPP, arts. 226, 386, VII, 571, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1258; STJ, EREsp 961.863/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, 3ª Seção, j. 13/12/2010; STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 18/08/2020; STJ, AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 16/06/2020; STJ, AgRg no AREsp 1.877.158/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14/09/2021; STF, RE 453000, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 04/04/2013.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LVI e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente